Tribunal: TJDFT
Processo: 0722919-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Execução. Prestação de serviços à comunidade. Condenação superveniente a pena privativa de liberdade. Incompatibilidade do cumprimento.
A condenação superveniente por outro crime, em que fixado regime prisional fechado, leva à conversão da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade em pena privativa de liberdade, cabendo ao juiz da VEP a unificação das penas. Somente as penas de prestação pecuniária ou perda de bens são passíveis de cumprimento simultâneo com penas privativas de liberdade, independentemente do regime destas. Agravo não provido.